Tribunal: STF
Processo: RHC 262297
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de David da Silva Ferreira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº 980150/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa (eDOC 12, p. 6-7).



    A sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 1501580-31.2021.8.26.0559, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda a 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa (eDOC 22, p. 1).



    Irresignada, a defesa ajuizou Revisão Criminal, a qual não foi conhecida no tocante à tese de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, foi julgada improcedente (eDOC 26, p. 13).



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID DA SILVA FERREIRA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 600 dias-multa, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    No respectivo writ impetrado nesta Corte Superior a defesa requereu a concessão da ordem para que o agravante fosse absolvido da condenação transitada em julgado. 



    Diante do não conhecimento do habeas corpus, interpôs-se o presente agravo. 



    Nas razões do agravo, a defesa alega que não ocorreu supressão de instância porque o Tribunal estadual teria analisado a alegação de nulidade no julgamento do recurso de apelação.



    Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando a ocorrência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão da ordem de ofício, consubstanciada na alegada entrada em domicílio sem autorização e sem motivo idôneo. 



    Afirma que, mesmo em supressão de instância, a tese defensiva deveria ser analisada, em razão da alegada violação de direitos individuais e de garantias fundamentais. 



    Aduz a inexistência de prova suficiente para a condenação, o que entende que poderia ser avaliado sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao colegiado, para a concessão da ordem. 



    O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada à fl. 529” (eDOC 54, p. 1-2).



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido monocraticamente, por supressão de instância e pela inadequação da via eleita para reexame de provas (eDOC 38).



    Em sequência, o agravo regimental interposto não foi provido pela Sexta Turma do STJ (eDOC 52).



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, arguindo, em síntese: (i) a inocorrência de supressão de instância, pois o Tribunal de origem teria chancelado a dinâmica da prisão ao analisar a materialidade e autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a possibilidade de concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade; e (ii) a ausência de elementos probatórios suficientes para amparar a condenação, pugnando pela absolvição com base no princípio in dubio pro reo (eDOC 60). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão, a fim de absolver o paciente (eDOC 60, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 87).



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão a defesa. 



    A alegação de nulidade da busca domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão que julgou a revisão criminal, ato impugnado no habeas corpus perante o STJ. 



    O não conhecimento da matéria foi expressamente fundamentado na preclusão do tema, que não fora suscitado durante a instrução processual (eDOC 26, p. 5). Sem o esgotamento da instância, a análise originária por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." (HC-AgR 225.623, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    Ademais, o pleito de absolvição por insuficiência de provas demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Nesses termos, além do precedente citado acima, cito:



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 219.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.11.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente